Tribunal: TJES
Processo: 0000390-89.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-89.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Falsa identidade. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.O Ministério Público denunciou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), artigo 16 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo) e artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), na forma do artigo 69 do Código Penal.

2.Consta da inicial que o réu, enquanto foragido do sistema prisional, foi surpreendido por policiais militares transportando drogas (maconha, crack e cocaína), arma de fogo municiada, dinheiro, balança de precisão e celulares, além de ter apresentado falsa identidade no ato da abordagem.

3.Após regular instrução, o Juízo de primeiro grau condenou-o à pena definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 04 (quatro) meses de detenção e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

4.A defesa interpôs recurso de apelação, limitando a insurgência à dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação concreta na exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar:

i) se a pena-base do crime de tráfico de drogas foi majorada com fundamentação genérica ou se houve adequada valoração de circunstâncias judiciais e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06;

ii) se a pena-base do crime de falsa identidade foi fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea.

III. Razões de decidir

6. No crime de tráfico de drogas, a pena-base foi elevada em razão da culpabilidade acentuada do réu, que praticou o delito enquanto foragido, demonstrando desprezo pela ordem jurídica, bem como pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

7. Também se valoraram negativamente os antecedentes criminais do apelante, com registros em outros processos, elementos expressamente indicados na sentença, em consonância com o artigo 59 do Código Penal.

8. Quanto ao crime de falsa identidade, a fixação da pena-base em 04 meses de detenção, acima do mínimo legal, decorreu igualmente da análise dos maus antecedentes, circunstância apta a justificar o acréscimo, ainda que não aplicada como agravante autônoma.

9. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao dever de motivação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo ofensa ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

11. Tese: É idônea a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas quando fundamentada na culpabilidade elevada do réu que pratica o delito em condição de foragido, na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (art. 42 da Lei nº 11.343/06) e nos maus antecedentes. Também se revela legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal no crime de falsa identidade quando devidamente motivada nos antecedentes criminais do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Araújo de Sousa
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como do artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 04 (quatro) meses de detenção e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, em razão de seus antecedentes.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a pena-base foi exasperada com base em fundamentação genérica e sem observância dos critérios legais exigidos pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06.

Assevera que a sentença agravou a pena de forma desproporcional, considerando apenas a gravidade abstrata do delito, sem vinculação com circunstâncias concretas dos autos.

Requer, assim, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal tanto no crime de tráfico de drogas quanto no crime de falsa identidade, por ausência de fundamentação idônea que justifique o acréscimo na primeira fase da dosimetria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000390-89.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Prova o Inquérito Policial acima identificado, do qual passa a fazer parte integrante esta peça inicial, que no dia 04 de fevereiro de 2025, por volta das 17:15 horas, na rua Tv Jabuticabeira, nº 0, bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, o DENUNCIADO tinha consigo e transportava, com a finalidade do tráfico, dentro de uma sacola, que ele dispensou ao ver a presença de Policiais Militares no local, 34 (trinta e quatro) unidades contendo a droga ilícita MACONHA, 16 (dezesseis) unidades da droga ilícita CRACK e 22 (vinte e duas) unidades da droga ilícita COCAÍNA, além da quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em espécie e 01 (uma) balança de precisão, e portava, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a PISTOLA CALIBRE 9MM, marca CZ, modelo P-07, nº D388071, alimentada com um carregador contendo 15 (quinze) munições intactas, que ele também dispensou antes de empreender fuga. Extrai-se dos autos que, no dia e hora mencionados, Policiais Militares durante uma Ação de Saturação no bairro Jaburuna, visualizando o DENUNCIADO nas proximidades da rua Jabuticabeira, local de intenso tráfico de drogas e crimes contra a vida, e percebendo que ele ao vê-los arremessou um armamento do tipo pistola e uma sacola em um terreno abandonado nas imediações da Segunda Rua e empreendeu fuga passando por diversas residências, passaram a acompanhá-lo e o alcançando em um imóvel situado na Primeira Rua, o abordaram. Segundo ainda se extrai dos autos, o DENUNCIADO ao ser abordado se identificou para os Policiais Militares com o nome falso de MATEUS FERREIRA DE PAULA, todavia como este nome não foi encontrado em nenhum banco de dados, foi ele submetido ao reconhecimento facial, através do qual se chegou ao seu verdadeiro nome, ou seja, RAFAEL ARAÚJO DE SOUZA e se apurou que ele estava EVADIDO DO SISTEMA PRISIONAL desde o dia 23 de janeiro de 2025 (fl. 40 do id. 63637241). Ao refazerem a rota de fuga do DENUNCIADO e recuperarem o armamento por ele dispensado, os Policiais Militares constataram que se tratava da PISTOLA CALIBRE 9MM, marca CZ, modelo P07, nº D388071, alimentada com um carregador contendo 15 (quinze) munições intactas, e ao recuperarem a sacola por ele também dispensada, constataram que nela ele guardava e transportava 34 (trinta e quatro) unidades contendo a droga ilícita MACONHA, 16 (dezesseis) unidades da droga ilícita CRACK e 22 (vinte e duas) unidades da droga ilícita COCAÍNA, além da quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em espécie e 01 (uma) balança de precisão. Os Policiais Militares ainda apreenderam três aparelhos celulares no percurso feito pelo DENUNCIADO durante sua fuga. O DENUNCIADO ao ser ouvido pela Autoridade Policial Civil, informou que já foi preso e responde a processos pelos crimes de ROUBO e HOMICÍDIO e que estava foragido do sistema prisional a cerca de 10 dias e se reservou no direito de ficar em silêncio sobre os fatos que lhe eram imputados. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais constantes na documentação id. 63937184, das quais faz parte o auto de apreensão de fls. 23/25, o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 26 e o auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 33. Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as norma do artigo 33, da Lei 11343/06, do artigo 16 da lei 10.826/03 e do artigo 307, do CPB, na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, a presente DENÚNCIA recebida e autuada, o DENUNCIADO citado, sob pena de revelia, as testemunhas relacionadas no rol que segue indicado abaixo intimadas a prestar depoimento, sob as penas da lei, e, ao final, o DENUNCIADO condenado, e, ainda, na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixado valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação do dano moral coletivo, tudo por ser de inteira JUSTIÇA.

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como do artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 04 (quatro) meses de detenção e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, em razão de seus antecedentes.

A insurgência defensiva se limita à dosimetria da pena.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a exasperação da pena-base foi aplicada de forma genérica e sem fundamentação concreta, contrariando os critérios estabelecidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06.

Argumenta que a majoração no crime de tráfico de drogas teria se dado com base apenas na gravidade abstrata do delito, e que, quanto ao crime de falsa identidade, o acréscimo de um mês acima do mínimo legal careceria de justificativa fática e jurídica.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base do crime de tráfico de drogas, considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade elevada, por ter o réu cometido o delito enquanto se encontrava foragido do sistema prisional, demonstrando completo desprezo pela ordem jurídica, além da quantidade e variedade das drogas apreendidas, conforme autoriza o artigo 42 da Lei 11.343/06.

Também foi ponderado negativamente o fato de o apelante possuir antecedentes criminais (Processos nº 0018374-96.2019.8.08.0035 e 0027514-62.2016.8.08.0035), elementos todos extraídos dos autos e devidamente indicados na sentença.

Assim, a majoração da pena-base para 06 anos e 06 meses de reclusão se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

No que se refere ao crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), o juízo de origem fixou a pena-base em 04 meses de detenção, justificando o acréscimo em razão dos antecedentes criminais do réu (Processos nº 0018374-96.2019.8.08.0035 e 0027514-62.2016.8.08.0035), circunstância negativada com base nos registros constantes dos autos.

Ainda que não tenha sido aplicada como agravante autônoma, a existência de maus antecedentes foi corretamente sopesada na primeira fase da dosimetria, com respaldo no artigo 59 do Código Penal.

A fundamentação constante da sentença atende plenamente ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX da CF), razão pela qual também deve ser mantida a reprimenda fixada nesse ponto, inexistindo ofensa ao princípio da individualização da pena.

Assim, todas as teses recursais foram devidamente enfrentadas e rechaçadas, uma vez que a dosimetria da pena se pautou em elementos objetivos extraídos do processo e observou os critérios legais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.